Tribunal: TJSP
Processo: 0009592-53.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedidos de progressão ao regime aberto e de livramento condicional - Decisão que determina a submissão do sentenciado à exame criminológico - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Decisão também suficientemente motivada - Inteligência da Súmula 439 do STJ - Recurso não provido.